Tribunal: TJBA
Processo: 2003228-91.2024.8.05.0001
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA AC TRIBUNAL DE JUSTIÇA Segunda Câmara Criminal - Primeira Turma 5ª Av. do CAB, nº 560 – Centro Administrativo da Bahia. CEP: 41745971 - Salvador/BA Agravo em Execução Penal nº 2003228-91.2024.8.05.0001, da Comarca de Salvador Agravante: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: Dr. Advany Figueredo Agravado: Fabio dos Santos Defensor Público: Dr. Cláudio Piansky M. G. da Costa Origem: 2ª Vara de Execuções Penais Procuradora de Justiça: Dra. Sheila Cerqueira Suzart Relatora: Desª. Ivete Caldas Silva Freitas Muniz ACÓRDÃO AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. ESTABELECIDA A DATA-BASE DA PRISÃO EM FLAGRANTE, OCORRIDA EM 10.01.2016, PARA A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS. RECURSO MINISTERIAL QUE BUSCA A MODIFICAÇÃO DO MARCO INICIAL PARA O DIA DA ÚLTIMA PRISÃO. CONDENAÇÃO ÚNICA. POSSIBILIDADE. PERMANÊNCIA DO APENADO EM LIBERDADE POR MAIS DE 08 (OITO) ANOS. REGISTRA-SE QUE A EXISTÊNCIA DE QUALQUER TEMPO DE PRISÃO PROVISÓRIA SERÁ CONSIDERADO PARA EFEITO DE DETRAÇÃO PENAL. PRECEDENTES DO STF E STJ. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO PARA RETIFICAÇÃO DO ATESTADO DE PENA, ALI CONSTANDO COMO DATA-BASE, 05.09.2024, DIA DA ÚLTIMA PRISÃO DO AGRAVADO. 1. Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público contra decisão, ID 74331648, da MM. Juíza de Direito da 2ª Vara de Execuções Penais da Comarca de Salvador que indeferiu o pedido de alteração da data-base para concessão de benefícios prisionais, mantendo-a na data da prisão em flagrante ocorrida em 10.01.2016. 2. Agravado que, após a liberdade provisória deferida em 11.01.2016, permaneceu em liberdade por mais de 08 (oito) anos, retornando ao cárcere apenas em 05.09.2024, quando iniciou o cumprimento da pena definitiva referente à condenação da Ação Penal nº 0001002-93.2016.8.26.0050, pelo crime previsto no art. 157, § 2º, II do Código Penal, sendo-lhe aplicada a pena de 06(seis) anos e 02 (dois) meses de reclusão. 3. A revogação da prisão provisória impede que a data da primeira prisão seja considerada como data-base. Para início do cumprimento da pena, prevalece a data da última prisão como marco inicial para concessão dos benefícios referentes à execução. Precedentes. 4. “[...] Em caso de condenação única, a data-base para a concessão dos benefícios da execução penal deve ser a data da última prisão, se o apenado, preso preventivamente, foi posto em liberdade provisória e apenas retornou à prisão para o cumprimento da pena definitiva, sem prejuízo do cômputo do período da segregação cautelar para fins de detração penal. [...]”. - destaque acrescentado. STJ, AgRg no AREsp n. 1.975.959/GO, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/8/2024, DJe de 27/8/2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo em Execução Penal nº 2003228-91.2024.8.05.0001, da Comarca de Salvador, em que figura como agravante o Ministério Público do Estado da Bahia, e como agravado Fábio dos Santos. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em dar provimento ao Recurso Ministerial, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Salvador, (data registrada no sistema) Desa. IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ Relatora (documento assinado eletronicamente)